Tribunal: STF
Processo: ARE 1276820
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PARIDADE. NATUREZA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI 12.772/2012. SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DE 01.03.2013. DIREITO À PARIDADE. 
    Tratando-se de servidor público aposentado com direito à paridade, uma vez instituída parcela remuneratória de caráter permanente e que leva em consideração a experiência profissional e a titulação verificadas até a data da inativação, deve ser garantido o direito à análise do pedido de avaliação administrativa para fins de obtenção da respectiva verba. Precedentes desta E. Corte firmados pela sistemática do art. 942 do NCPC” (fl. 147, e-doc. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 166, e-doc.2). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 284, e-doc. 2). 
    4. A agravante argumenta que “as questões que foram efetivamente devolvidas a esta Corte – Evento 21: Violação da Cláusula de Reserva de Plenário, artigo 97 da CRFB/1988; Nulidade do acórdão, ante omissões não supridas; Contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal; do art. 5º, caput e inciso II, art. 37, caput, e inciso X da CF/88; artigo 61, §1º, II, ‘a’, CRFB; bem como ao artigo 40 § 8º da CRFB (redação anterior a redação dada pela EC 41/2003 (paridade ativos e inativos – pensão)” (fls. 3-4, e-doc. 3). 
    Aponta “negativa direta de normas constitucionais, portanto, cabível o recurso em tela” (fl. 11, e-doc. 3). 
    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37, o § 8º do art. 40, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “A Lei n. 12.772, de 2012, criou modalidade alternativa para aferição de experiência profissional, denominada Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC, que altera a forma de cálculo da RT - Retribuição por Titulação, rubrica criada em 2008 e que a autora já percebe. 
    No termos da petição inicial, com a RSC passou a ser possível valorar também a experiência e atuação acadêmica do professor, em complemento à titulação formal por ele ostentada, para o fim de conceder a RT. 
    A parte autora afirma que postulou concessão administrativa de RSC, sendo-lhe negado o pedido porque já teria se aposentado em data anterior à vigência da Lei n. 12.772.
    Desta forma, a presente celeuma cinge-se à possibilidade do servidor que foi aposentado antes do marco temporal ditado Lei 12.722 obter o RSC, alterando-se a forma de cálculo de sua remuneração, que é composta por RT. Toda a questão deve ser examinada sob a luz do princípio constitucional da paridade entre os servidores ativos e os inativos. A Lei n. 12.772/12, que estrutura o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, estabelece que: (…).
    Como na hipótese é incontroverso o direito da parte autora à paridade, não há razões para deixar de reconhecer o seu direito à realização da avaliação dos critérios niveladores do RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências. Isso porque o reconhecimento da vantagem, embora necessite de avaliação, esta não é feita permanentemente, e não tem relação com a atividade desempenhada mês a mês pelo servidor. Em outras palavras, a RSC não consiste em uma rubrica pro labore. Trata-se, na verdade, de vantagem dependente de avaliação da experiência profissional ocorrida a qualquer tempo. 
    Logo, ainda que o servidor esteja aposentado, é possível submeter-se á avaliação apresentando experiências profissionais realizadas no período em que esteve na ativa. Por essa razão, há de ser alterada a sentença para reconhecer o direito da parte autora a ter seu requerimento administrativo avaliado pelo Instituto réu, com o intuito de obtenção do Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, tendo por base as experiências profissionais que obteve durante o exercício do cargo até a sua inativação, com efeitos financeiros a contar de 01/03/2013” (fls. 133-145, e-doc. 2). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.772/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA GED. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 636.578-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2011).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA-GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido” (ARE n. 691.746-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 729.128- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).
    Confiram-se também, no mesmo sentido, os seguintes julgados: RE n. 1.257.137/RS, de minha relatoria, DJe 11.3.2011; ARE n. 1.190.877, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.4.2019; ARE n. 1.062.006/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2017; e ARE n. 1.037.525, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2017. 
    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora